Tribunal: TJDFT
Processo: 0739215-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA No 0013136-95.2000.8.07.0001. REAJUSTES RELATIVOS AO PLANO COLLOR. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO. PERDAS INFLACIONÁRIAS. REAJUSTES POSTERIORES. ABATIMENTO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de Cumprimento de Sentença proferida nos autos da Ação Coletiva no 0013136-95.2000.8.07.0001, interposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em que se reconheceu aos substituídos a reposição salarial das perdas oriundas do Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativos ao IPC de março, abril, maio e junho de 1990.
2. A matéria relativa à prescrição do cumprimento individual da sentença coletiva encontra-se amplamente discutida e decidida por esta Corte de Justiça em recursos análogos ao dos autos, sendo firmado o entendimento de que, para fins de contagem da prescrição, o termo a quo coincide com a data do trânsito em julgado da Execução Coletiva, e se dá pela metade do prazo de cinco anos, conforme previsto no art. artigo 9o, do Decreto n.o 20.910/32. verifica-se, portanto, que no caso vertente, a pretensão não foi alcançada pela prescrição. Precedentes do TJDFT
3. O entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do REsp 1.754.067/DF, proveniente da execução da sentença coletiva promovida pelo Sindicato, foi no sentido da possibilidade do cumprimento individual da sentença, afastando qualquer necessidade de prévia liquidação coletiva pelo legitimado extraordinário.
4. A questão da compensação tem sido enfrentada por esta Corte de Justiça em reiterados julgamentos, e, apesar de entendimentos em sentidos diversos, tem-se admitido, de modo prevalente, a “compensação” pleiteada pelo Distrito Federal.
5. Os reajustes salariais posteriores promovidos pelas Leis Distritais no 38/1989 e no 117/1990, devem ser compensados com os valores a serem recebidos, sob pena de enriquecimento ilícito.
6. O título judicial coletivo exequendo foi parcialmente reformado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp no 849.557/DF), oportunidade em que se determinou o afastamento da limitação temporal imposta pelo Tribunal “a quo”, o que impede qualquer análise da matéria sob pena de violação da coisa julgada.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.